Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702581-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Conforme a certidão Id. 68177056, há prevenção a ser observada, em razão de distribuição da Apelação Cível no 0752212-79.2023.8.07.0001 e do Agravo de Instrumento no 0740354-20.2024.8.07.0000, em datas anteriores, à egrégia 8a Turma Cível. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste Agravo de Instrumento, observando-se a prevenção do órgão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora